Tribunal: TJSP
Processo: 1500282-41.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Furto simples consumado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Reconhecimento do privilégio – Réu tecnicamente primário e bem de pequeno valor – Redução da pena de multa – – Recurso da acusação desprovido e recurso defensivo PARCIALMENTE PROVIDO